Tribunal: TJBA
Processo: 0335942-51.2013.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0335942-51.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: RAMON ESTEVES BARAUNA Advogado(s): THAIS BANDEIRA OLIVEIRA PASSOS, LUIZ HENRIQUE SANTOS LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO CONSUMADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, COMBINADO COM O ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO À VÍTIMA JÉSSICA REIS RAMOS, E ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NO TOCANTE À VÍTIMA JAIME CEZAR MACIEL OLIVEIRA SANTOS. PRELIMINARES: PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO PELA RECONSTITUIÇÃO DOS FATOS. NÃO CABIMENTO. LAPSO TEMPORAL QUE JUSTIFICOU O INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA DE FORMA FUNDAMENTADA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE UMA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS NO FEITO. NÃO VERIFICADO. DEPOIMENTO QUE NÃO CONTRIBUIU PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REQUERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE TER AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE LEVAM À CONVICÇÃO DE QUE O RECORRENTE É SUPOSTAMENTE O AUTOR DO CRIME, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, PORQUE NÃO RESTOU CABALMENTE COMPROVADA A SUA INCIDÊNCIA. CAUSA QUE DEVE SER SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA, POR SER ESTE O JUÍZO COMPETENTE CONSTITUCIONALMENTE. A materialidade do fato, isto é, a ocorrência de um crime doloso contra a vida, se encontra registrada no laudo de Exame de Necrópsia às fls. 182/186 e nos Laudos Periciais de fls. 56/59, 203/205, 641/643. De outra banda, cumpre averiguar o preenchimento do outro requisito exigido à pronúncia, qual seja aquele respeitante aos indícios de autoria, demonstrado, como por exemplo, através da prova oral contida nos autos (ID 40839513 – fls. 05 a 32). Nota-se, pois, dos referidos depoimentos, indícios da autoria do crime por parte do Recorrente, haja vista que restou demonstrado que o Recorrente tinha o intento de matar as vítimas, tanto que efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as mesmas. Os autos apontam para a direção de que o acusado supostamente não agiu com o fim de repelir a injusta agressão iminente, mas sim com dolo em matar as vítimas, se valendo de uma arma de fogo para tanto. Conclui-se, pelo exposto, que, diverso do quanto levantado nas razões recursais, estão preenchidos os requisitos que autorizam a sua pronúncia (materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria), não restando dúvidas de que deve o feito ser encaminhado ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência que a este fora constitucionalmente delegada (art. 5º, inciso XXXVIII, “d”, da Carta Magna). Verifica-se a impossibilidade de se reconhecer, nesta fase processual, a pretendida excludente de ilicitude, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento do pleito acima mencionado, devendo a causa, da mesma forma, ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar a aludida tese defensiva, que não restou confirmada nesse momento processual. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0335942-51.2013.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Recorrente, RAMON ESTEVES BARAÚNA e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.